Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUALIDADE DA DROGA (CRACK). VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO RAZOÁVEL. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que o réu vendeu porções de crack e maconha aos usuários abordados pela polícia.
2. Correta a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quando se verifica a natureza altamente nociva das substâncias apreendidas, notadamente a cocaína, vulgarmente conhecida como crack, quando em forma de pedras.
3. Correta a quantidade aumentada na primeira fase da dosimetria da pena, pois proporcional, razoável e circunscrita à discricionariedade do Sentenciante.
4. Ao réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme art. 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal e Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o regime inicial de cumprimento da pena fechado.
5. Recurso conhecido e improvido.